Tribunal: TJES
Processo: 5011886-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011886-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALDEMIR DIAS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. POSSIBILIDADE DE NOVA COMUTAÇÃO. AGRAVO DE EXECUÇÃO DESPROVIDO.

1. Verifica-se conflito aparente de normas entre o art. 4º e os parágrafos 1º e 2º, do art. 3º, do Decreto Presidencial de nº 11.846/2023, de modo que, por questão de hermenêutica penal, deve ser aplicada a norma mais favorável ao agravado, possibilitando a comutação da pena ao reeducando que já foi contemplado em momento anterior pelo mesmo benefício.

2. Agravo de execução desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de execução penal nº 0007962-81.2007.8.08.0050, concedeu comutação da pena ao agravado
ALDEMIR DIAS
, na fração de 1/5 (um quinto), com fundamento no Decreto Presidencial de nº 11.846/2023.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais nas quais requer a reforma da decisão agravada alegando, para tanto, que o reeducando não preencheu os requisitos objetivos estabelecidos no art. 4º do Decreto 11.846/2023 pois já teria sido beneficiado com a comutação proveniente de Decretos Presidenciais anteriores.

A Defensoria Pública estadual apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação a decisão recorrida foi mantida.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer (ID 9517058) no qual pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de execução penal nº 0007962-81.2007.8.08.0050, concedeu comutação da pena ao agravado
ALDEMIR DIAS
, na fração de 1/5 (um quinto), com fundamento no Decreto Presidencial de nº 11.846/2023.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais nas quais requer a reforma da decisão agravada alegando, para tanto, que o reeducando não preencheu os requisitos objetivos estabelecidos no art. 4º do Decreto 11.846/2023 pois já teria sido beneficiado com a comutação proveniente de Decretos Presidenciais anteriores.

A Defensoria Pública estadual apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação a decisão recorrida foi mantida.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer (ID 9517058) no qual pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

O agravante alega que o agravado
ALDEMIR DIAS
já teria sido beneficiado anteriormente com o benefício da comutação de pena proveniente de Decretos Presidenciais anteriores, incidindo a decisão agravada, desta forma, na vedação contida no art. 4º do Decreto Presidencial de nº 11.846/2023:

Art. 4º.
Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto
e que não tenham
, até 25 de dezembro de 2023,
obtido as comutações por meio de Decretos anteriores
, independentemente de pedido anterior.

A decisão agravada, por sua vez, esclareceu que há conflito aparente de normas entre o art. 4º e os parágrafos 1º e 2º, do art. 3º, do Decreto Presidencial de nº 11.846/2023:

Art. 3.
(...)

§ 1º

O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido,
descontadas as comutações anteriores
, for superior ao remanescente.

§ 2º

A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e no § 1º deste artigo
, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984.

Diante do conflito aparente de normas, o Magistrado prolator de sentença recorrida se valeu do critério de hermenêutica penal e aplicou a norma mais favorável ao reeducando:

“Diante da divergência do Decreto, é pacífico que o entendimento a ser adotado deve ser a favor do apenado, princípio do ‘in dubio pro reo’ (...)”.

A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência deste e. Tribunal que, apreciando a mesma questão, decidiu em conformidade com esse entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA DECRETO Nº 11.846/2023. POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Enquanto os §§ 1º e 2º, do art. 3º do Decreto nº 11.846 de 2023 preveem expressamente a possibilidade de comutação de pena a pessoas que já obtiveram o benefício em outra oportunidade, o art. 4º do mesmo decreto veda a concessão de comutação ao apenado que já foi agraciado por comutação decorrente de decreto anterior. 2. Havendo dispositivos legais contraditórios entre si a respeito do tema, deve prevalecer aquele que mais beneficia o apenado, no caso, o que possibilita a comutação da pena ao indivíduo que já foi contemplado em momento anterior pelo mesmo benefício. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5003228-59.2024.8.08.0000; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 29/May/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM DECRETO ANTERIOR. DECRETO Nº 11.846/2023. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DAS NORMAS CONFLITANTES. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Normas que aparentam conflito. O § 2º do art. 3º estabelece a forma de cálculo para aqueles que já foram anteriormente agraciados com a comutação, ao passo que o art. 3º reforça a possibilidade de se conceder a benesse àqueles que, nos decretos anteriores, não haviam preenchido os requisitos para comutação, porém preencheram os requisitos do atual decreto. 2. A respeito do Decreto Presidencial nº 8.615/2015, que continha, em seus arts. 2º e 3º, as mesmas previsões que os arts. 3º e 4º do Decreto ora debatido, o C. Superior Tribunal de Justiça se posicionou sobre a necessidade de conferir interpretação sistêmica dos dispositivos. 3. Há de se ser feita interpretação sistemática e em observância ao princípio favor rei na hipótese, para estabelecer que é possível a comutação de pena aos apenados já agraciados anteriormente com o benefício, desde que cumpridos os demais requisitos preconizados na norma presidencial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5003759-48.2024.8.08.0000; REL. DES. MARCOS VALLS FEU ROSA; 2ª Câmara Criminal; DJe.: 27/May/2024).

Dessa forma, verifico que a decisão agravada se encontra de acordo com as normas legais aplicáveis e com o entendimento jurisprudencial desta Casa, de modo que deve ser desprovido o recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.